Tribunal: TJPA
Processo: 0008911-39.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0008911-39.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: DOUGLAS GONÇALVES MOTTA (1º APELANTE) E IAGO RABELO RAMOS (2º APELANTE) (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008911-39.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: DOUGLAS GONÇALVES MOTTA (1º APELANTE) E IAGO RABELO RAMOS (2º APELANTE) (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Douglas Gonçalves Motta (1º Apelante) e Iago Rabelo Ramos (2º Apelante),
por intermédio do defensor público Breno Luz Morais, interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas idênticas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 15 de abril de 2016, por volta de 17h:00m, o ofendido Eduardo Menezes Dias se encontrava às proximidades da Praça do Jaú, nesta cidade, quando foi abordado pelos apelantes, que estavam em uma motocicleta e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhe um cordão de ouro e um aparelho de telefone celular, tendo empreendido fuga logo após, momento em que a vítima pediu ajuda à policiais militares que conseguiram deter os recorrentes, porém as coisas subtraídas não foram recuperadas.

Pugna a defesa dos recorrentes, exclusivamente, pela absolvição por insuficiência de provas, ressaltando que não foi encontrado em poder dos apelantes qualquer objeto, supostamente, subtraído e pertencente à vítima.

O dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a relevância da palavra da vítima para manutenção do édito condenatório.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008911-39.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: DOUGLAS GONÇALVES MOTTA (1º APELANTE) E IAGO RABELO RAMOS (2º APELANTE) (DEFENSOR PÚBLICO BRENO LUZ MORAIS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de plano, que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 21 - IPL), pelo auto de apreensão de objeto -
simulacro de arma de fogo de cor preta -
(fl. 22 - IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal dos recorrentes,
como demonstram as transcrições a seguir (mídia fl. 109):
(Vítima Eduardo Menezes Dias)
:
¿que estava trabalhando e saiu com um colega de trabalho para comprar material; que ao estacionar a moto para se dirigir à loja, desceu e notou dois moleques descendo de uma moto e abordando, que foram logo pra cima e puxaram seu cordão e celular; que subiram na moto e empreenderam fuga; que os populares viram a aglomeração e foram logo avisando uma viatura da Polícia que estava bem de canto na rua, mas eles já haviam passado para a Pedro Alvares Cabral, foi então que essa viatura comunicou outra que estava próximo à Rodovia, que conseguiram pegá-los; que não recuperou seus bens; que os bandidos avançaram o sinal vermelho na tentativa de fuga e teriam deixado cair seus pertences; que teriam sido pegos por um carro que estava parado no sinal;
que reconhece os dois acusados como os autores do crime; que o Iago (moreno) foi quem lhe abordou e o outro Douglas estava na moto; que seu colega não foi ameaçado, tampouco levaram algum pertence dele; que após acionarem a viatura, seguiu junto com seu colega atrás da viatura, até encontrarem a outra viatura que os prendeu¿.
(Grifei)
--------------------------------------------------------------------------------------------(
Testemunha

Cleiton Nazareno Ferreira da Costa
): ¿que conhece o ofendido, que foi seu colega de trabalho; que no dia dos fatos foi comprar material nas proximidades da praça Jaú; que ao descer da moto, entrou na loja e lembrou que havia esquecido uma ferramenta na moto, retornando para pegar, ocasião em que viu Eduardo sendo agarrado pelo acusado, dando uma `gravata¿ com uma arma empunhada contra ele e retirando os pertences dele, cordão, celular; quando voltou e viu aquilo teve a arma apontada para si, tendo o bandido dito se tu correr eu te atiro, mas mesmo assim correu, aí eles pegaram os pertencentes dele e empreenderam fuga sentido Pedro Alvares - Ver-o-peso; que uma viatura seguiu eles e foram atrás de moto; que na fuga os bandidos teriam deixado cair os pertences, que teriam sido pegos por um carro que estava parado no sinal; que já encontraram eles presos, próximo da Pedro Álvares com a Rodovia, em uma viatura; que seu colega não recuperou os bens;
que reconhece ambos os acusados como autores do crime; que Iago (moreno) deu uma gravata no Eduardo e o Douglas estava na posição de condutor da moto, salvo engano com uma blusa de mototaxista
¿. (Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Marcelo Henrique Souza Ribeiro
): ¿
que estava em ronda no Bairro do Telégrafo e escutaram via rádio que havia acabado de acontecer um assalto nas proximidades da Praça Jaú e que os elementos estavam em fuga em uma motocicleta em direção à Pedro Alvares Cabral sentido Doca
; que estava na esquina da Artur Bernardes; que na ocorrência via rádio foram descritas as vestimentas e características dos assaltantes;
que a moto vinha em alta velocidade e fizeram a abordagem; que foi encontrado com eles um simulacro; que logo em seguida chegou uma viatura com as vítimas atrás; que os rapazes reconheceram os bandidos de imediato;
durante a abordagem eles já estavam sem os objetos do roubo; depois segundo relatos das vítimas, eles vinham seguindo e viram sendo jogados os pertences;
que reconhece os dois como sendo os rapazes que abordou e prendeu
¿. (Grifei).

Por sua vez, anoto que os apelantes negam a prática delitiva sem, contudo, apresentarem qualquer elemento de prova apto a referendar a tese defensiva nos autos, tampouco, justificaram o porquê de portarem um simulacro de arma de fogo.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir os recorrentes da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita dos referidos
.

Nesse contexto, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual deve ser mantida
in totum
a condenação dos apelantes
.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator